Tribunal: TJDFT
Processo: 0732641-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0732641-96.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAADA: HUMA CEREAIS LTDA DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 42864679, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL, situação que ensejou o manejo de agravo direcionado apenas à Corte Suprema. O Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida pela Ministra Presidente (ID 47843171), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no RE 640.452 (Tema 487), afetado para a uniformização do entendimento acerca do “caráter confiscatório da “multa isolada” por descumprimento de obrigação acessória decorrente de dever instrumental”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014